Tribunal: TJDFT
Processo: 0738482-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PREVALÊNCIA. EMPRESA PARCEIRA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXIGÊNCIA DE VALOR SUPERIOR AO PLANO CONTRATADO. REAJUSTE ANUAL. ANATEL. POSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO EM PRAZO INFERIOR A DOZE MESES DA CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS EXCEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO PARCIALMENTE DEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Se a Empresa Ré está cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações, somente a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual pelo patrono dela no Portal Eletrônico do Tribunal é que começa a fluir o prazo para eventual impugnação da decisão exarada, independente da publicação do referido ato em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ela direcionadas. Tempestividade do apelo demonstrada.
2. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.
3. Verificada a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica perante a fornecedora do sistema de tecnologia, deve o caso ser analisado à luz das normas consumeristas.
4. Conquanto o reajuste anual de tarifas dos serviços de telefonia possua previsão no contrato e em lei, a Resolução ANATEL no 632 proíbe que ele ocorra em período inferior a doze meses. Assim, com base nos artigos 47 e 51, IV, do CDC, é possível a incidência do reajuste anual do contrato de telefonia quando ultrapassado o prazo de doze meses da data da contratação do plano, sendo nula a cláusula que estabeleça a revisão em interstício inferior.
5. A Autora demonstra que, em algumas faturas questionadas do contrato de internet, foram cobrados valores superiores ao plano mensal acordado entre as partes. Ainda que se considere o aumento da alíquota do ICMS, que passou de 25% para 28%, e os reajustes anuais autorizados pela ANTAEL, impõe-se o dever de restitui-las quando o montante ultrapassar tais parâmetros.
6. A cobrança de valores acima dos planos mensais contratados pelas partes, sem prova da efetiva utilização de serviços excedentes, impõe a restituição da quantia cobrada a maior.
7. Cabia a Ré apresentar as faturas detalhadas dos períodos reclamados, a fim de averiguar a exigência de serviços que excediam o contrato firmado entre as partes, pois, nos termos do artigo 6o, III, do CDC, a informação é um direito básico do consumidor. Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp no 1.074.799/MG, que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que o fornecimento da fatura detalhada é ônus da concessionária.
8. Impõe-se excluir da devolução as quantias cobradas a título de encargos moratórios, sob pena de enriquecimento ilícito da Consumidora.
9. Os honorários de sucumbência são consectários legais da condenação e devem ser revistos quando a reforma da r. sentença acarretar a alteração do cenário de vitórias das partes.
10. Uma vez que a parte do pedido autoral que foi julgada improcedente possui valor expressivo dentro do pleito exordial, não há como prevalecer a sucumbência mínima da Autora, devendo incidir, no caso, o disposto no artigo 86, caput, do CPC/15, que prevê que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
11. Apelação da Autora e da Ré conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada.